Tribunal: TJPA
Processo: 0811579-42.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811579-42.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO PAULO DA COSTA AZEVEDO

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811579-42.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): JOÃO PAULO DA COSTA AZEVEDO

IMPETRADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

(AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIMES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO E CONTRATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. INDEFERIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS DO INVESTIGADO E SUA DEFESA. PENDÊNCIAS DE DILIGÊNCIAS E DE DOCUMENTAÇÃO FORMAL. PERIGO DE ESVAZIAMENTO DO POTENCIAL PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos a
cordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ___ de ________de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ________________.

Belém do Pará., ___ de ______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811579-42.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): JOÃO PAULO DA COSTA AZEVEDO

IMPETRADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

(AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
JOÃO PAULO DA COSTA AZEVEDO
,
contra ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás
, o qual
nos autos da ação criminal nº 0800425-87.2023.8.14.0077, negou-lhe o pedido de acesso ao feito.

Consta da inicial que o impetrante tomou conhecimento que está sendo investigado nos autos de busca e apreensão - nº 0800425-87.2023.8.14.0077 -., requerido pelo Ministério Público, tendo requerido habilitação para acesso nos referidos autos, o que lhe foi negado pela autoridade coatora, sob alegação de eventual ineficácia das medidas decretadas, bem como de macular o procedimento investigatório.

Assim, requer a concessão de liminar para assegurar a habilitação dos seus defensores, bem como, o devido acesso aos autos de forma integral, com a concessão definitiva da segurança.

A autoridade impetrada prestou informações.

O Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No caso dos autos, o paciente
João Paulo da Costa Azevedo
, é alvo de mandado de busca e apreensão nos autos do processo nº 0800425-87.2023.8.14.0077, cujo procedimento investigativo busca apurar e identificar indícios de supostas condutas ilícitas, consistentes em fraudes a certames licitatórios para aquisição de medicamentos e produtos hospitalares, além de associação criminosa.

Segundo notícia do impetrante, após tomar conhecimento da referida investigação, peticionou à autoridade coatora requerendo habilitação para acesso aos autos, com a finalidade de apresentar defesa, além de colocar-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizessem necessários para a investigação realizada.

Alega outrossim, que com a negativa do juízo impetrado, há violação de direito líquido e certo do impetrante, vez que o Estatuto da OAB e a Súmula Vinculante nº 14 STF, garantem o acesso ao investigado às peças já documentadas para o exercício do direito de defesa, bem como todos os elementos colhidos na investigação.

O Juiz de primeiro grau prestou informações, da seguinte forma:

(...) (...) Que os autos originários tratam de requerimento do Órgão ministerial de busca e apreensão domiciliar, suspensão do exercício de funções públicas, suspensão de pagamento de contratos e indisponibilidade de bens, a fim de subsidiar investigação da possível prática dos crimes de falsidade ideológica, fraude em licitação e contrato, associação criminosa e peculato..(...)(...) Que proferiu decisão deferindo os pedidos realizados, estando os autos em sigilo absoluto, em observância ao requerimento ministerial..(...) No dia 13.07.2023, a defesa do impetrante requereu habilitação e consequente acesso aos autos..(...)(...) Que foi proferida decisão negando o pleito até posterior análise, haja vista que, até o momento, nenhuma das diligências havia sido documentada..(...)(...) Que atualmente o processo está aguardando conclusão para o gabinete..(...)(...).

Inicialmente, cabe destacar que, mesmo diante da referida súmula de nº 14 do STF e da legislação federal (Estatuto da OAB), em situações excepcionais, é reconhecido que o sigilo judicial deve prevalecer ante o risco de comprometimento da eficácia ou da finalidade das diligências em curso.

Na decisão impugnada, o magistrado fundamentou a necessidade de sigilo absoluto da investigação em curso, sob pena de ineficácia das medidas decretadas e mácula de todo o procedimento investigatório, argumentando sobre a negativa e asseverando que subsistem diligências pendentes de conclusão e documentação, sendo necessário ao menos que uma delas esteja documentada para a concessão de acesso aos autos.

Salienta-se ainda, que a autoridade impetrada em suas informações, destaca que nenhuma das diligências deferidas foram documentadas.

Portanto, a defesa do impetrante deve ter acesso as investigações tão somente das diligências já realizadas e registradas nos autos, o que não se verifica neste momento, devendo-se resguardar o sigilo das investigações.

Nesse mesmo sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

E M E N T A. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL E BUSCA E APREENSÃO...(...) 1. O inquérito policial foi instaurado para apurar a prática, em tese, pelos pacientes dos delitos descritos nos arts. 2º da Lei 12.850/13, e 316 e 137, ambos do CP. 2. A teor da Súmula Vinculante nº 14 do STF, constitui direito fundamental da parte e de seu advogado ter acesso aos autos principais e feitos a ele ligados,
ressalvados apenas os casos de diligências em andamento ou pendentes de análise e de implementação e que exijam, para seu sucesso, o desconhecimento dos alvos, pois teriam seu potencial probatório totalmente esvaziado caso os alvos tivessem ciência
. 3.
Quanto ao acesso ao inquérito policial, parte e sua defesa tomarão conhecimento do procedimento ou dos atos após concluídas as diligências e sua documentação formal
, em homenagem à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da Republica. Precedentes do STF e STJ. 4. Nos autos incidentais, referente às medidas cautelares, a defesa teve acesso regular aos autos, tendo formulado pedidos que já foram analisados pelo Juízo impetrando.
5. A defesa tem direito de acesso aos autos incidentais e, especialmente aos autos do inquérito policial assim, que concluídas as diligências e sua documentação formal.
6. Ordem concedida. (TRF-3 - HCCrim: 50322735320224030000 SP, Relator: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/06/2023)

Dessa forma, entendo correta a decisão que indeferiu o pedido de acesso do investigado e de sua defesa aos autos criminais em tela, eis que ainda pendentes diligências e sua devida documentação, uma vez que tal medida, “in casu”, não se mostra desmedida, não havendo portanto, qualquer violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como das prerrogativas da advocacia, principalmente naquele que c
onfere ao advogado o acesso amplo aos elementos de provas encartados na ação penal, como exame e extração de cópias de peças de investigações de quaisquer naturezas.

Ante o exposto, denego a segurança.

Custas pelo impetrado.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 01/09/2023